Tribunal: TJMT
Processo: 1008351-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008351-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LALESCA GOMES DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 754.381.861-20 (ADVOGADO), ROBERVAL DIAS MARTINS - CPF: 799.179.848-87 (EMBARGANTE), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (EMBARGADO), JEFERSON VAN DER SAND - CNPJ: 37.512.399/0001-08 (EMBARGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Fundamentação decisória suficiente a amparar o desfecho decisório. Desnecessidade de menção ou enfrentamento individual de todas as teses suscitadas pelas partes. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo executado contra acórdão que
deu provimento ao recurso por ele interposto para reformar a decisão agravada e acolher a sua impugnação ao cumprimento de sentença, para proclamar a prescrição da pretensão executória em face do recorrente, determinado a extinção do feito com resolução do mérito em relação a ele.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, a despeito do provimento integral do agravo, o acórdão incorreu em omissão passível de ser sanada pela via dos embargos de declaração ao não enfrentar todas as teses suscitadas nas razões do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ROBERVAL DIAS MARTINS
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que no Recurso de Agravo de Instrumento no 1008351-88.2025.8.11.0000,
oriundo dos autos do Cumprimento de Sentença no 0001879-90.1999.8.11.0003, proposto por JEFERSON VAN DER SAND e EMERSON SPIGOSSO em face do embargante, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BISCOITOS XERETA LTDA e Z.X.7. COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA,
à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo executado/embargante, para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e proclamar a prescrição da pretensão executória em face do ora embargante, determinado a extinção do feito com resolução do mérito em relação a ele, mas, em atenção ao princípio da causalidade, deixou-se de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
(cf. Id. no 302349385).

O embargante sustenta a omissão do acórdão embargado
, na medida em que não se manifestou sobra a sua impugnação à própria decretação da desconsideração da personalidade jurídica na espécie, em que suscitou, de forma expressa e fundamentada, a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a inexistência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige o art. 50 do Código Civil, pelo que pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida e sanada a omissão apontada (cf. Id. no 304835370).

Os embargados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. no 307570869).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o processo de origem envolve
ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por Jeferson Van Der Sand em desfavor de Indústria e Comércio de Biscoitos Xereta Ltda, sucedida processualmente pela respectiva Massa Falida, sendo que, na fase executiva, houve a inclusão do advogado Emerson Spigosso no polo ativo da lide e, do outro lado, no polo passivo, diante da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, incluiu-se o ora embargante Roberval Dias Martins e a empresa Z.X.7. Comércio e Transportes Ltda.

O acórdão ora embargado
deu provimento ao agravo interposto pelo executado/embargante Roberval, para reformar a decisão de 1o Grau que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença por ele oposta na origem, a fim de reconhecer e proclamar a prescrição da pretensão executória em face dele, e, por conseguinte, determinar a sua exclusão do polo passivo do processo.

Aqui, nas razões destes declaratórios, o executado/embargante se queixa de que, a despeito da conclusão favorável ao provimento do recurso para exclui-lo da lide, o acórdão embargado teria sido omisso ao deixar de analisar uma das suas teses recursais, mais precisamente, a
impugnação à própria decretação da desconsideração da personalidade jurídica que levou a sua inclusão no processo.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC.

Sob esse enfoque, em relação à hipótese de omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção e enfrentamento individual de toda e qualquer tese ou argumento suscitado pelas partes, pois o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar o desfecho decisório dado à causa, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e da respectiva solução da controvérsia.

Nesse sentido, é a antiga, iterativa e consolidada orientação da jurisprudência do STJ no sentido de que “não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Portanto, considerando que, a rigor, o resultado obtido pelo ora embargante no julgamento do mérito recursal foi de êxito integral, afinal, importou na sua exclusão da lide e na extinção do processo em relação a si, não há falar em omissão do acórdão embargado, porquanto foi entregue fundamentação suficiente a alcançar o resultado útil do processo/recurso, na realidade, o que se tem é que o ora embargante carece de interesse recursal a justificar a mera admissibilidade do queixume aqui deduzido, afinal, o
conceito
de interesse processual/recursal está intimamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional, e é por essa razão elementar que, em matéria de direito civil, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque, ao fim e ao cabo, mesmo se procedente a crítica ao enquadramento legal, a situação prática do recorrente será manteria inalterada em última instância.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025